Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705492-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO AUGUSTO SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista novamente ao Núcleo de Prática Jurídica do CEUB para que apresente as razões recursais do réu THIAGO AUGUSTO SOARES DA SILVA Após, ao Ministério Público, para contrarrazões e, na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 10:56:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator